Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018818-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO - CPF: 181.682.481-04 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – TRATAMENTO FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – AGRAVO DE INSTUMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em omissão no aresto onde está exposto, de maneira clara e em consonância com a jurisprudência do STJ, que
o custeio do tratamento médico em rede não credenciada somente ocorrerá quando comprovada a urgência ou emergência da saúde do paciente, o que não ocorre na hipótese.

Os documentos médicos encartados aos autos não falam da urgência e/ou emergência na realização das sessões diárias de fisioterapia neurofuncional.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018818-39.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Firmino Rodrigues de Amorim Neto
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, os quais foram manejados em face da decisão unipessoal que proveu o recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, eis que não observado o laudo médico de Id. 25450038 (ação principal), firmado pelo Dr. Roger Thomaz Rotta Medeiros, e de Id. 25450646 (ação principal), subscrito pelo Dr. José Alexandre B. de F. Júnior, nos quais constam a solicitação de fisioterapia neurofuncional diária, o que evidencia o caráter de urgência e emergência, no seu ponto de vista.

Afirma que o aludido tratamento não é fornecido pela Embargada, tampouco nas redes credenciadas, razão pela qual devem ser mantidos os profissionais particulares às expensas da operadora do plano de saúde.

Assim, pugna pelo provimento deste recurso, a fim de sanar o vício apontado e, de conseguinte, restabelecer a tutela de urgência concedida pelo Juiz
a quo.

Contrarrazões sob o ID. 53120995.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
19
de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n.o 1048350-32.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de urgência formulado por FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO, e determinou

que a operadora do plano de saúde autorizasse o procedimento de fisioterapia neurofuncional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na Instância singela, Firmino Rodrigues de Amorim Neto narrou que foi vítima de acidente de trânsito (atropelamento), o qual lhe causou Trauma Crânio Encefálico Grave, Hemorragia Subaracnóide Traumática, Lesão Axonal Difusa, Hemopneumotórax Bilateral, Fratura da Pelve, Fratura de úmero (CID 10: S09.9/I60.9/S27.2/S32.8/S42.2/J18.8).

Alegou que depois de permanecer 32 (trinta e dois) dias na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Rosa, recebeu alta para continuidade do tratamento na modalidade Home Care, sendo-lhe prescritas sessões de fisioterapia neurofuncional diárias para reabilitação.

Aduziu que em resposta à solicitação, a Unimed Cuiabá comunicou que o tratamento poderia ser realizado no recém inaugurado Centro de Saúde por ele mantido.

Ressaltou que no dia e horário agendado, o Autor foi removido até à sede do Centro de Saúde da Unimed e, após a avaliação feita por uma fisioterapeuta, esta respondeu não ter estrutura adequada para o tratamento na situação em que o autor se encontra (acamado), nem vaga disponível na agenda, deixando-o na fila de espera.

Afirmou que, no intuito de progredir e acelerar a reabilitação, sua família custeou 17 (dezessete) sessões de fisioterapia, totalizando R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo, não tem condições financeiras para dar continuidade ao tratamento particular.

Enfatizou que a Agência Nacional de Saúde garante a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de reabilitação neurológica.

Pontuou que a Requerida também oferece fonoaudiólogo, contudo, nenhum deles tem especialização na área neurofuncional e no trabalho de estimulação da recuperação da fala, portanto, também necessita ser atendido por especialista nesta área.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a Ré autorizasse o custeio total das sessões de fisioterapia neurofuncional e fonoterapia neurofuncional contínua, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pleito foi parcialmente deferido pelo Juiz da causa, e determinado à Recorrida o custeio total das sessões de fisioterapia neurofuncional contínuas, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia.

Esta decisão ensejou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, a UNIMED CUIABÁ alegou a ausência dos requisitos ensejadores da medida liminar; a falta de indicação quanto à urgência ou emergência nas prescrições médicas; e, ainda, a disponibilidade do tratamento no Centro de “Fisioterapia da Unimed do Espaço Cuidar”, bem como em outros 4 (quatro) estabelecimentos credenciados.

Em decisão unipessoal, considerando a existência de clínica na rede credenciada da Agravante que oferece o tratamento pretendido pelo paciente e, a ausência de solicitação médica em caráter de urgência ou emergência para a realização da fisioterapia, dei provimento ao instrumental para reformar o
decisum

singular e indeferir a tutela de urgência no que tange ao tratamento fisioterapêutico (Id. 39769976).

Inconformado, o Agravante
Firmino Rodrigues Amorim Neto
opôs Embargos de Declaração (ID. 41191451), os quais foram rejeitados por ausência dos vícios do artigo 1.022, do CPC (decisão – ID. 42320463).

Renitente, o Embargante interpôs recurso de Agravo Interno (ID. 43361474), ao argumento de que incumbe à Agravada o custeio do tratamento prescrito dado o vínculo contratual com a Unimed; que a fisioterapia motora oferecida em
Home Care
não atende suas necessidades; que na rede credenciada não há atendimento especializado em fisioterapia neurofuncional, imprescindível para a continuidade do seu tratamento.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso (ID. 49804472).

Diante do resultado obtido, o Agravante opôs estes
Embargos de Declaração
(ID. 51110460), alegando que existe vício de omissão no aresto, pois não observado que nos laudos médicos de Ids. 25450038 e 25450646 (ação origem) constam a solicitação de fisioterapia neurofuncional diária, o que evidencia o caráter de urgência e emergência no seu ponto de vista.

Afirma que o aludido tratamento não é fornecido pela Embargada, tampouco nas redes credenciadas, razão pela qual deve ser mantido os profissionais particulares às expensas da operadora de plano de saúde.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Ao que se extrai do aresto hostilizado, no voto condutor está consignado de maneira clara e fundamentada que, de acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde deve custear o tratamento por profissional não credenciado
somente quando
identificada pelo médico situação de urgência ou emergência.

Do conjunto probatório apresentado pelo Embargante, em que pese seu delicado estado de saúde,
não está comprovada a urgência e/ou emergência para a realização da fisioterapia neurofuncional.

O atestado médico citado pelo Embargante, ou seja, aquele de
Id. 25450038 (ação origem), que corresponde ao ID. 27754467 – Pág. 29 deste processo, elaborado pelo Roger Thomaz Rotta Medeiros (CRM 4975), indica tão somente a
“
necessidade cuidados de home care por tempo indeterminado, bem como reabilitação diária”.

Já no Relatório e Solicitação médica de ID.
25450646 (ação origem), representado no ID. 27757467 – Pág. 34 destes autos, elaborado pelo Dr. Roger Thomaz Rotta Medeiros (CRM 4975), apenas solicita a realização de
“sessões de fisioterapia especializada em neurofuncional diária”
e
a presença de um
“técnico de enfermagem em esquema de plantão 24 horas”

durante a internação em
home care.

Diante desse panorama, conforme consignado por esta Relatora no acórdão combatido, não subsiste razões jurídicas para compelir a Embargada a custear o tratamento fisioterápico por meio de profissional particular, tal como pretende o Embargante, pois, além de não estar evidenciada a situação de urgência ou emergência, é patente o fornecimento do serviço pela rede credenciada, consoante Declaração de ID. 27757467 – Pág. 71.

Logo, não entrevejo vício de omissão a ser sanado. O que se percebe, de maneira cristalina, é a intenção do Embargante em rediscutir a matéria pela via dos Aclaratórios, o que não é aceitável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020). (sem destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e,
na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJMT. Embargos de Declaração n.o 1034628-28.2019.8.11.0041. Des.a Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 13/08/2020). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020